Tribunal: TJSP
Processo: 1030414-86.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Conduta imprópria atribuída à operadora de serviços de telefonia. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de improcedência. Apelo da autora. Desprovimento.